Tribunal: STF
Processo: ARE 1565151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Agravo não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF, por ser manifestamente incabível agravo dirigido a este STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3.  Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 660. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 



    IV. Dispositivo 



 5. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.